Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADULTERAÇÃO DE REGISTROS EM PRONTUÁRIO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Nos termos do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos complementares do Perito acerca de questões pendentes de elucidação, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas acerca da respectiva manifestação pericial.
II – Os esclarecimentos adicionais da Perita Judicial foram juntados aos autos quando já conclusos para julgamento, as partes não foram intimadas a se manifestarem e a r. sentença não fez qualquer menção às informações complementares ao laudo pericial, nem mesmo em seu relatório, por isso ficou configura do cerceamento de defesa, que enseja o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento da fase instrutória.
III – Apelação provida. Sentença anulada.